Tribunal: TJES
Processo: 5002268-95.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002268-95.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: MARIA DAS DORES LEANDRO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE TELEFONIA. ABRUPTA SUSPENSÃO DO SERVIÇO DE INTERNET. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Tese do autor

A autora aduziu que, no dia 04/01/2024, o sinal da internet da requerida apresentou falha, sendo dito pela parte ré que seria inadimplência, o que não correspondia a realidade, pois a fatura não havia vencido. Alegou que ficou sem internet de 13/01/2024 até 16/01/2024, sem qualquer justificativa, pois não constavam débitos. Arguiu que somente teve os serviços reativados após pedido de cancelamento do contrato. Relatou ter ficado sem os serviços de internet que são essenciais. Ante o exposto, requereu indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A autora, ora recorrida, apresentou tempestivamente as contrarrazões recursais.

Tese da ré

Em sede recursal, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, requer a reforma da sentença, alegando que as alegações formuladas na exordial carecem de provas e verossimilhança, bem como que a Recorrente não praticou qualquer ato, comissivo ou omissivo, capaz de causar danos à Recorrida. Aduz que inexistiu defeito na prestação dos serviços e que não causou qualquer dano à recorrida, de forma que é medida de inteira justiça afastar a indenização por danos morais ou, subsidiariamente, reduzir o
quantum
indenizatório.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:
“
Pelo exposto, JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para condenar a parte ré ao pagamento de R$4.000,00 (quatro mil reais) a parte autora, a título de danos morais, acrescidos de juros e correção monetária do arbitramento, na forma da Súmula 362 do STJ. "
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Inicialmente, a parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Não havendo preliminares arguidas, passa-se ao mérito. Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção integral da sentença.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Cinge-se a controvérsia quanto à ocorrência de falha na prestação dos serviços da empresa ré e a existência ou não de dano de ordem imaterial; observo, das provas constantes nos autos, que houve a quebra de confiança e a interrupção no serviço de internet fixa na residência da recorrida, fato que o deixa impedida de utilizar os referidos serviços, de caráter sabidamente essencial.

No caso em análise, tenho que a autora comprovou, à inicial, ter buscado apoio junto à empresa recorrente para solução do problema, conforme documentos juntados. A consumidora também apresenta neste procedimento as faturas devidamente pagas.

Veja que a falha na prestação dos serviços se comprova, ainda, pelos inúmeros protocolos apresentados pela autora à inicial, indicando diversas tentativas infrutíferas de solução do problema junto à empresa.

De mais a mais, a empresa recorrente não apresentou nenhum documento capaz de demonstrar o fornecimento contínuo do serviço de internet ao consumidor, seja na velocidade de conexão contratada ou, ao menos, nos padrões mínimos de qualidade exigidos pela Anatel. A recorrente juntou aos autos apenas telas sistêmicas indicando o pleno funcionamento do serviço, todavia, deixou de apresentar até mesmo as informações sobre o procedimento adotado diante das reclamações da autora, registradas nos protocolos à inicial.

No tocante à validade de juntada das telas sistêmicas, imperioso destacar que estas, desprovidas de outros elementos “
configuram prova unilateral imprestável à finalidade intencionada; sobretudo, como no caso dos autos que desacompanhadas de quaisquer outros elementos probantes a corroborarem sua validade
” (TJMT, proc. 1000610-93.2018.8.11.0015, publicado em 22.10.2018).

Desta feita, entendo que a recorrente não se incumbiu de provar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direito da parte autora, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, nem mesmo instruiu a contestação com documentos idôneos capazes de afastar as pretensões autorais ou apresentou qualquer documentação apta a embasar suas alegações; verifico que restou caracterizada a falha na prestação do serviço, não sendo possível alegar culpa exclusiva de terceiro, tampouco da consumidora, como pretende em sede recursal.

Diante do exposto, a espelho do que indicou a sentença recorrida, entendo que a interrupção do serviço de internet não se trata de mero inadimplemento contratual; a falha na prestação dos serviços da ré fez com que a recorrida fosse privada de utilizar bem essencial, a impossibilitando de realizar seus afazeres, sejam eles domésticos, profissionais ou estudantis, extrapolando em muito o mero aborrecimento não indenizável, caracterizando a lesão moral.

Assim, necessário o reconhecimento de falha na prestação dos serviços, que entendo ter causado repercussão extrapatrimonial no caso concreto; o dano moral prova-se
ipso facto
, decorrendo da própria situação fática alegada e pela cristalina ofensa à dignidade do consumidor (CF, art. 5º, V e X).

Registro que o
quantum
reparatório no caso em tela tem duplo caráter: sancionador e satisfatório, no sentido de impelir a empresa Recorrente à mudança de atitudes que garantam a segurança dos seus serviços, tornando-os inaptos a geração danos; bem como, ao fim de amenizar o sofrimento causado pelos transtornos enfrentados pela parte Recorrida, sendo necessário a adoção de prudência e bom senso, para a sua fixação, devendo o julgador seguir a linha da lógica do razoável

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela ré e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

Vinicius Decottignies

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
PAULO ABIGUENEM ABIB:
Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)